Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021644-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.326.641-20 (PACIENTE), 7ª vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEJANDRO REINOR FARIA - CPF: 082.046.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JORDAO RIBEIRO ALVES - CPF: 061.157.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CEZAR CAMPOS - CPF: 083.085.281-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNTON RODRIGO ALVES PEREIRA - CPF: 069.949.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (IMPETRANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA DE EXECUÇÃO PENAL. PREJUDICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:
Trata-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor do paciente Carlos Magno de Oliveira Alves, condenado à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de organização criminosa. A Defesa alega constrangimento ilegal, argumentando o excesso de prazo na expedição da guia provisória de execução penal e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

(i) Excesso de prazo na expedição da guia provisória
de execução penal
;
(
ii
) Verificação de eventual ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, negado o direito de recorrer em liberdade com base na necessidade de preservação da ordem pública.

III.

Razões de decidir:

1.

A alegação de excesso de prazo para a expedição da guia provisória
, se encontra
prejudicada, uma vez que, em consulta ao sistema PJ
E
, constatou-se que a guia foi expedida em 07/08/2024
; 2.
O direito de

recorrer em liberdade foi corretamente negado pelo Juízo
a quo
, fundamentado na necessidade de manutenção da ordem pública, considerando que o paciente é membro de organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e práticas delitivas nos municípios de Pontal do Araguaia/MT e
Araguaiana
/MT
; 3.
A decisão está de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores
.

IV.

Dispositivo e tese:

1.
Pedido parcialmente prejudicado
–
A expedição da guia provisória de execução penal, tendo ocorrido, prejudica o exame da alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.
2.
Ordem denegada
–
É legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade quando justificada na necessidade de preservação da ordem pública, especialmente em casos de condenação por participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, art. 312;
Constituição

F
ederal
/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

ST
J
,
AgRg
no RHC n. 195.156/RN, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 20/08/2024,
DJe
de 23/08/2024.

TJMT, N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA
ALVES
,
em que se aponta como autoridade coatora o Ju
ízo da
7ª
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso, desde o dia 27/07/2023, e que foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de que
lhe
foi negado o direito do paciente de recorrer em liberdade, além do excesso de prazo para a expedição da guia provisória de execução penal.

Por fim, reque
reram
a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, sendo substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, ou, alternativamente, que seja determinado a imediata expedição da guia provisória de execução penal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos an
exados
.

O pedido de liminar
conhecido em parte
, e na parte conhecida indeferida
(ID n.
232748
186
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
233999655
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
235644
172
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressu
postos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há se ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento
ilegal, a que
está
submetido o paciente
Carlos Magno de Oliveira Alves
,

desde 27/07/
2023, o qual restou condenado
à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa.

De proêmio, quanto a alegação de excesso de prazo para a
expedição da guia provisória de execução penal, nota-se que a tese se encontra prejudicada, posto que, em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nos autos
da
Ação Penal
nº 1004683-68.2023.8.11.0004
,
que
, em 07/08/2024,
a referida guia de execução foi expedida.

Portanto, nesta parte,
julgo extinto
o presente feito, sem a resolução do mérito, pela perda de seu objeto.

De outro
norte
, é fulcral ressaltar que não há constrangimento ilegal

em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando rema
nescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. A propósito, vejam-se trechos
da sentença condenatória,
in
verbis
:

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

(...)

Em sentido inverso,
nego aos réus
LEANDRO CEZAR CAMPOS, vulgo “TALIBÃ, DUARTE ou ZIDANE”;
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, vulgo “COLÔMBIA”;
VALDEMIR

BRITO

ALMEIDA, vulgo “IT”, e VINICIUS

TEIXEIRA DINIZ, vulgo “TEIXEIRA, PAPA-LÉGUAS ou RARIDADE”,
o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual
repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho,
os quais movimentam o tráfico de drogas nos municípios de Pontal do Araguaia/MT e
Araguaiana
/MT, bem como aplicam castigos de ordem física e moral aos indivíduos que
desobedecem às
normas importas pela
Orcrim
.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

(...)

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, não se dispondo a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.
(...)
Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.

Constata-se, pois,
da aludida decisão
,
que o indeferimento da concessão do direito
do paciente recorrer em liberdade encontra-se fundamentad
o
,
por ser
necessário para garantir a ordem pública
. Isso porque
o
paciente
, em tese, integra
Organização Criminosa denominada Comando Vermelho
,
que atua na movimentação do tráfico de drogas
nos municípios de Pontal do Araguaia/MT e
A
raguaiana
/
MT
,
além de aplicar “salves” aos que
desobedecem às
suas normas.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento
no sentido de que
a prisão preventiva se justifica quando o acusado
integra organização criminosa, especialmente diante da complexidade dessa organização, evidenciada pelo número de integrantes e diversas frentes de atuação, em razão da garantia da ordem pública.
(
AgRg
no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.).

Outrossim, como bem ressaltou o membro ministerial
, a manutenção da custódia cautelar durante toda a instrução criminal justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença condenatória
encontra-se
devidamente fundamentada nos requisitos
da prisão preventiva e não se ostra desproporcional.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial dest
a
colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator
como incursos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado
, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores
– e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso.

“Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”
(
AgRg
no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

(N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

(destaquei)

Por fim,
frise-se que, constatada a necessidade
da
prisão imposta ao paciente para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego
de medida cautelar alternativa.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024